Tribunal: STF
Processo: ARE 1484424
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE PROVENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.- Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que denegou a segurança, ao fundamento de que “Não se pode concluir, portanto, a partir da documentação apresentada na inicial, que a redução da pensão, ocorrida no ano de 2014, tenha alguma relação com as peças (oriundas de procedimento administrativo) apresentadas pela impetrante” (fls. 104/107).- Nos termos da sentença, cuja fundamentação se adota, como razões de decidir, in verbis: “[...] como já foi inclusive ressaltado na decisão que indeferiu a medida liminar, o mandado de segurança constitui instrumento de índole constitucional, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo do impetrante, tendo-se entendido que, em verdade, é o fato que dá ensejo ao surgimento do direito alegado que necessita preencher os requisitos de liquidez e certeza, através de suficiente prova pré-constituída. Em virtude do seu rito célere e estreito, não admite dilação probatória, o que significa dizer que os fatos constitutivos do direito do impetrante devem ser comprovados exclusivamente com os documentos que instruem a petição inicial. Não é cabível, neste processo, reiterar intimação da autoridade impetrada para que apresente documentos ou produza provas, pois apenas se pode conceder a segurança quando está demonstrado, de plano, o direito líquido e certo de quem se vale desta ação de rito especial. Neste caso, nada nos autos indica a razão da redução dos proventos, embora haja possibilidade de que este fato venha a ocorrer de forma lícita, utilizando-se a Administração de seu poder de autotutela para adequar os benefícios à legislação em vigor. Por outro lado, o processo administrativo acostado à inicial apenas demonstra que houve decisão do TCU no ano de 2010, ocasião em que foi afirmada a ausência de aplicação do redutor previsto no inciso I do § 7º do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003, embora consulta ao Sistema Integrado de Administração de Pessoal – Siape tenha constatado que tal falha já foi sanada e não enseja pagamentos irregulares no momento. Recomendou-se, então, naquela oportunidade, a declaração de legalidade e registro do ato de concessão de pensão. Não se pode concluir, portanto, a partir da documentação apresentada na inicial, que a redução da pensão, ocorrida no ano de 2014, tenha alguma relação com as peças [oriundas de procedimento administrativo] apresentadas pela impetrante”.- Destarte, pelo fato da inexistência de dilação probatória em sede de mandado de segurança, impõe-se à parte impetrante o ônus da comprovação de plano do pretenso direito questionado, isto é, a exigência de sua liquidez e certeza deve ser demonstrada de forma induvidosa e incontroversa no momento da propositura da ação mandamental, sob pena de, assim não procedendo, como no caso vertente, configurar-se motivo relevante para o descabimento da impetração.- Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; e 40, I, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 800074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 318), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/02/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente